Tribunal: TJES
Processo: 0028663-93.2016.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-04-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0028663-93.2016.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A.

APELADO: VIATUR VIAGENS E TURISMO LTDA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
EMISSÃO FRAUDULENTA DE PASSAGENS AÉREAS. COBRANÇA INDEVIDA. NEGATIVAÇÃO IRREGULAR. DANOS MORAIS MANTIDOS. TERMO INICIAL JUROS E CORREÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

1- Caso concreto em que as provas dos autos comprovam que a compra de passagens aéreas, apesar de realizada com
login
e senha da agência de turismo, ocorreu de maneira fraudulenta,
sendo, pois, indevida a cobrança dos respectivos valores.

2-
Tanto a inscrição quanto a manutenção indevida de nome nos cadastros restritivos de crédito implica em dano moral
in re ipsa
, isto é, o dano decorre da própria negativação, independente de prova de prejuízo, de forma que o
quantum
de R$ 5.000,00 arbitrado se mostra razoável e em harmonia com a jurisprudência deste TJES.

3-
O valor da indenização por danos morais deve ser acrescido de juros de mora e correção monetária, respectivamente contados da citação (conforme AgInt no AREsp 2159398/RJ) e da fixação (Súmula nº 362 do STJ).

4- Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Consoante narrado, trata-se
de Apelação Cível interposta por
Gol Linhas Aéreas S/A e Gol Linhas Aéreas Inteligentes S/A devido à Sentença proferida às fls. 697/700v, em que o MM. Juiz da 4ª Vara Cível da Comarca de Vila Velha julgou parcialment
e
procedente o pedido inicial formulado na
Ação de Desconstituição de Débito c/c Indenização por Danos Materiais e Morais
ajuizada por Viatur Viagens e Turismo LTDA, para afastar o débito litigioso bem como indenizá-la em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.

Ab initio
, cumpre analisar a preliminar arguida nas contrarrazões de fls. 729/735, em que a Agência de Turismo pugna para que seja declarada a intempestividade da contestação com a consequente declaração de confissão da Companhia Aérea quanto à matéria fática.

Conforme se verifica da carta citatória juntada à fl. 254 e v., “a
contestação deverá ser apresentada no prazo de 15 (quinze) dias úteis a contar da data da audiência, caso não ocorra a autocomposição
”.

Tendo em vista que a Audiência de Conciliação ocorreu no dia 10/10/2017, conforme termo de fl. 289, e que a peça de defesa (fls. 294/348) data de 01/11/2017, não há dúvidas de que se mostra tempestiva, na medida em que o termo
ad quem
da apresentação recaiu na data de 06/11/2017, haja vista que os dias 12 e 13 de outubro, bem como 02 e 03 de novembro daquele ano foram considerados feriados (12/10 e 02/10) e pontos facultativos (13/10 e 03/11), pelo que
rejeito a preliminar em comento
.

Adentrando no mérito da demanda, narra a Autora às fls. 02/31 que, mediante fraude, foram emitidas passagens aéreas junto à Apelada, com a utilização de seu
login
e senha no
site
da mencionada Companhia. Sustenta que apesar de cientificada acerca da situação, continuou a ser cobrada pela quantia de R$ 4.319,21 (quatro mil trezentos e dezenove reais e vinte e um centavos) relativa às passagens e, ainda, teve seu nome inscrito nos órgãos de proteção ao crédito, circunstâncias que culminaram no ajuizamento da demanda em tela.

Ao proferir a Sentença recorrida, o Magistrado singular assim a fundamentou:

“[...] De fato, em que pese as senhas e logins serem de caráter pessoal e intransferível, verifico que o risco de fraudes é inerente à atividade empresarial desenvolvida pela Requerida, de modo que compete a esta suportar os prejuízos decorrentes de fraude.

Ademais, a compra de passagens aéreas pela Internet, através dos sites das companhias aéreas, representa uma parcela bastante significativa do lucro auferido pelas empresas, de modo que os riscos associados à utilização da ferramenta eletrônica pelos clientes devem ser considerados como intrínsecos ao negócio, por serem previsíveis e inseridos no contexto da atividade empresarial desempenhada.

Sob esse prisma, sendo evidenciada a fraude, os prejuízos dela decorrentes devem ser suportados pela Requerida, e não pela parte Autora, uma vez que a Requerida é quem disponibiliza a ferramenta para a aquisição online de bilhetes, auferindo lucro e assumindo os riscos inerentes ao serviço oferecido.” (fl. 698)

Inconformadas, no recurso de fls. 702/723, as Apelantes pugnam pela reforma do
decisum
ao argumento, em suma, de que “
as compras das passagens aéreas foram realizadas através de acesso devidamente logado, através de apresentação de login e senha, os quais somente a Apelada possui acesso. Assim, nestes casos, é clara a responsabilidade da agência emissora, repisando que o sistema de segurança da Apelante passa por regulares atualizações, restando evidente que os alegados danos foram ocasionados unicamente pela conduta desidiosa da Apelada
[...]
se encontra
[ndo]
expressamente previsto no contrato firmado entre a Agência Apelada e a Cia Apelante, no qual não pairam dúvidas da responsabilidade única e exclusiva da Agência em decorrência da má utilização de seu login e senha
”.

Afirma ainda que “
não pode fiscalizar ou se responsabilizar pela maneira e conduta de cada agência, sendo certo que apenas efetua a venda das passagens,
mediante o fornecimento da senha, que é pessoal e intransferível
”, restando clara a culpa exclusiva da Apelada.

Da análise do acervo probatório que compõe os autos, mostra-se acertada a manutenção da Sentença impugnada, na medida em que, conforme consignado pelo Julgador
a quo
e pela jurisprudência pátria, “
Não obstante as senhas e logins serem de caráter pessoal e intransferível, o risco de fraudes é inerente à atividade empresarial desenvolvida pela empresa aérea, de modo que compete a ela suportar os prejuízos advindos da ação de estelionatários
” (TJDFT, Acórdão 1154382, 20161110028627APC, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5ª TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/2/2019, publicado no DJE: 1/3/2019).

Ressalte-se que, além de o Boletim de Ocorrência - BO juntado às fls. 99/101 gozar de presunção de veracidade
iuis tantum
não elidida pelas Apelantes, verifica-se do correio eletrônico com cópia à fl. 161 que a própria Companhia aérea, após o evento danoso narrado nos autos, noticiou à agência de turismo “
que por motivos preventivos o código 3ES0000079 encontra-se bloqueado devido vinculo de reserva com emissão suspeita realizada diretamente no site GOL
”.

Como se vê, a Apelante reconheceu que as emissões realizadas no
site
eram suspeitas, apesar de realizadas com
login
e senha da Apelada, por certo em razão da discrepância entre as compras realizadas e o perfil de consumo da Apelada, circunstância que culminou no bloqueio da agência para efetuar compras, como se depreende também do documento de fl. 93.

Ademais, procedidas investigações pela Delegacia de Repressão aos Crimes Eletrônicos – DRCE (fls. 222/233), chegou-se à conclusão de que o IP do computador acessado para realizar as compras se encontra registrado em nome de Inês Gonçalves dos Santos, residente na cidade de Salvador-BA, pessoa que a Apelada, ao prestar declarações à Delegada da DRCE, afirmou expressamente não conhecer (fls. 230/231).

Vale mencionar ainda que o Investigador de Polícia da DRCE responsável pelo caso consignou, em Relatório encaminhado à Delegada, a informação de que Inês Gonçalves possui registro criminal e que, em procedimento semelhante também investigado pela DRCE “
chegou a suposta autoria de pessoas do Estado da Bahia
”.

Tais informações, em meus sentir, corroboram a alegação autoral no sentido da ocorrência de fraude no acesso ao sistema da Apelante, sendo, pois, indevida a cobrança de valores referentes a passagens aéreas emitidas de forma fraudulenta.

Na mesma toada:

APELAÇÃO. Ação de indenização por danos materiais e morais. Sentença de parcial procedência. Inconformismo da requerida. Transporte aéreo. Programa "Latam Pass" de benefícios por meio de aquisição de pontos a serem trocados por passagens aéreas.
Fraude no programa, com a subtração de pontos adquiridos pelo autor. Terceiros compraram passagens utilizando milhas do requerente. Invasão da conta do autor que constitui falha na prestação do serviço disponibilizado pela companhia aérea.
Incidência do Código de Defesa do Consumidor e de responsabilidade objetiva da prestadora de serviços. Dano moral configurado. Indenização fixada em R$ 8.000,00 pelo Juízo de Primeiro Grau que não comporta a redução pleiteada pela companhia aérea. Sentença mantida. Recurso desprovido. (TJSP; Apelação Cível 1018846-39.2023.8.26.0003; Relator (a): REGIS RODRIGUES BONVICINO; Órgão Julgador: 21ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional III - Jabaquara - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 20/02/2024; Data de Registro: 20/02/2024)
Sem grifos no original

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - AGÊNCIA DE VIAGENS E OPERADORA - EMISSÃO FRAUDULENTA DE PASSAGENS AÉREAS - DÍVIDA INEXISTENTE - INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME - DANOS MORAIS "IN RE IPSA" - PESSOA JURÍDICA - CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO.

-
Se a agência de viagens foi vítima de emissão fraudulenta de passagem aérea por terceiros, comunicando o fato à operadora, cabe a esta comprovar a responsabilidade da agência autora na ocorrência do ilícito, caso contrário, há de se declarar a inexistência da dívida contraída por outrem, bem como a ilegitimidade da negativação do nome da parte requerente
. - Sendo induvidoso que a pessoa jurídica é titular de honra objetiva, fará jus à indenização sempre que o seu bom nome, reputação ou imagem forem atingidos por algum ato ilícito, tal qual o protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastro de inadimplentes, hipóteses em que o dano moral se presume, prescindindo de prova. - Na fixação de indenização por danos morais deve-se analisar a fundo a qualidade da relação estabelecida entre as partes, atentando-se para a capacidade econômica do ofensor, bem como para a repercussão do fato na vida do ofendido e para os precedentes jurisprudenciais acerca do mesmo tema, eis que só assim será possível se chegar a uma quantificação justa, que venha compensar a vítima, sem, contudo, gerar o seu enriquecimento sem causa. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.22.096154-4/001, Relator(a): Des.(a) Fernando Caldeira Brant , 20ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 22/06/2022, publicação da súmula em 23/06/2022)
Sem grifos no original

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AÇÃO DECLARATÓRIA. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA POR NÃO TER SIDO ADMITIDA A PRODUÇÃO DE PROVA ORAL. INOCORRÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO. Na hipótese, não constitui cerceamento de defesa o indeferimento de prova oral, porque inútil. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AÇÃO DECLARATÓRIA. AGÊNCIA DE TURISMO. EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS POR TERCEIROS NÃO AUTORIZADOS. FALHA DE SEGURANÇA NO SISTEMA DA RÉ DEVIDAMENTE COMPROVADA PELA PROVA PERICIAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. Os elementos de prova permitem identificar a existência de falha de segurança no sistema da ré. Por outro lado,
o conjunto probatório não possibilita afirmar a culpa da agência de turismo, de onde decorre a inexigibilidade do débito
. [...] (TJSP; Apelação Cível 1085279-06.2015.8.26.0100; Relator (a): Antonio Rigolin; Órgão Julgador: 31ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 39ª Vara Cível; Data do Julgamento: 05/10/2021; Data de Registro: 05/10/2021)
Sem grifos no original

Some-se a isso que as Requeridas, ora Apelantes, não se desincumbiram do ônus de comprovar que a aquisição das passagens realmente se deu pela parte autora, na forma do que preconiza o art. 373, II, do Código de Processo Civil - CPC
, o ônus da prova é regra de julgamento que deve direcionar a atividade do magistrado na prolação da decisão.

Enfatizo que “
às partes não basta simplesmente alegar os fatos. 'Para que a sentença declare o direito, isto é, para que a relação de direito litigiosa fique definitivamente garantida pela regra de direito correspondente, preciso é, antes de tudo, que o juiz se certifique da verdade do fato alegado', o que se dá através das provas
”
, não logrando êxito, a Companhia aérea em demonstrar fato impeditivo ou extintivo do direito da Agência de turismo.

Em relação à inexistência de dano moral na hipótese, a pretensão recursal também não prospera, porquanto tanto a inscrição quanto a manutenção indevida de nome nos cadastros restritivos de crédito implica em dano moral
in re ipsa
, isto é, o dano decorre da própria negativação, independente de prova de prejuízo, sendo o
quantum
de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) arbitrado razoável e em harmonia com a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça.

Destarte, acerca da afirmada necessidade de se retificar o termo inicial dos juros e da correção monetária incidentes sobre a indenização para que passem a contar a partir da data da Sentença, igualmente não vislumbro motivos para modificação, haja vista que o valor indenizatório deve ser acrescido de juros de mora e correção monetária, respectivamente contados da citação (conforme AgInt no AREsp 2159398/RJ) e da fixação (Súmula nº 362 do STJ), consoante determinado no ato judicial impugnado.

Do exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

Via de consequência, em observância ao disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil - CPC, majoro os honorários sucumbenciais para R$ 2.300,00 (dois mil e trezentos reais).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso.